Tribunal: TJDFT
Processo: 0723063-07.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-28
Data de publicação: 2024-09-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. IMPUGNAÇÃO REJEITADA. DECURSO. PRAZO RECURSAL. ESTABILIZAÇÃO DA DECISÃO. AUSÊNCIA DE IRREGULARIDADE.
1. A decisão que rejeita a impugnação ao pedido de cumprimento de sentença e determina a remessa dos autos à Contadoria Judicial após o decurso do prazo recursal não enseja a suspensão do processo, tendo em conta a possibilidade de interposição de recursos, tanto no primeiro quanto no segundo grau, por ambas as partes.
2. É inerente à marcha processual que se aguarde o transcurso do prazo para manifestação das partes, após pronunciamento judicial de conteúdo decisório, para a realização da medida seguinte determinada pelo juiz. Por fim, cabe ressaltar que não é necessário que se aguarde o trânsito em julgado de todos os recursos interpostos pelo Distrito Federal. Pendente recurso desprovido de efeito suspensivo, não há óbice à continuidade do cumprimento de sentença.
3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.